Tribunal: TJBA
Processo: 0501953-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501953-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMABRGANTE: FÁBIO SANTOS MELO Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU EM SEDE POLICIAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. ORIENTAÇÃO DO STJ SOBRE A OBJETIVIDADE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA FINS DE INTEGRAÇÃO, SEM REFLEXO NA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Fábio Santos Melo contra acórdão unânime da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença penal condenatória. O réu foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, consistente na subtração de um aparelho celular de uma vítima, com a utilização de violência. Na fase policial, o acusado admitiu a posse do bem, negando, no entanto, o uso de violência ou grave ameaça. Na apelação, a defesa sustentou a existência de confissão parcial apta a atrair a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, o que foi afastado no acórdão sob o argumento de que a declaração teria sido meramente estratégica e sem utilidade probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer que o réu admitiu a posse do objeto subtraído, mas, ainda assim, deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 619 do Código de Processo Penal admite a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão, sendo incabíveis para mera rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado reconhece expressamente que o réu admitiu, em sede policial, a posse do objeto subtraído (aparelho celular), embora tenha negado o uso de violência, o que configura confissão parcial quanto ao fato típico. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.194, firmou entendimento de que a confissão do réu deve ser reconhecida como atenuante legal sempre que houver admissão de autoria, ainda que parcial, qualificada, retratada ou não utilizada como fundamento da condenação. 6. A confissão espontânea constitui fato objetivo, desvinculado da valoração subjetiva do juiz acerca de sua utilidade probatória ou de sua finalidade estratégica. 7. A ausência de reconhecimento da atenuante da confissão, diante de declaração expressa no acórdão de que o réu admitiu parte do fato delituoso, configura contradição sanável por meio de embargos de declaração. 8. Apesar do reconhecimento da atenuante, a pena permanece inalterada, uma vez que já foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução para patamar inferior, nos termos da Súmula 231 do STJ. 9. O acolhimento dos embargos tem efeito meramente integrativo, sem modificação do resultado do julgamento da apelação, tampouco repercussão na pena final. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: “A confissão espontânea, ainda que parcial ou desconsiderada como fundamento da condenação, deve ser reconhecida como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.” “A atenuante da confissão possui natureza objetiva, sendo irrelevante sua utilidade probatória ou eventual estratégia defensiva adotada pelo réu.” “A contradição entre o reconhecimento da confissão e a recusa de sua qualificação jurídica deve ser sanada por meio de embargos de declaração.” “A incidência da atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0501953-26.2020.8.05.0001 em que figura como embargante FÁBIO SANTOS MELO e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, no entanto, sem alteração da pena fixada, em razão da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74